Tribunal: STF
Processo: RE 597362
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-21
Data de publicação: 2013-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL: COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS MUNICIPAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO.